Tribunal: TJDFT
Processo: 0064643-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064643-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO CESAR CROSARA, VALERIA GOULART CROSARA Homologado o acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e o autor Fernando Cesar Crosara e já intimado o banco a efetuar o pagamento, mantenho a suspensão do processo quanto à autora Valéria Goulart Crosara. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES